Tribunal: TJDFT
Processo: 0747460-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747460-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA TEODORO GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALILA TEODORO GONÇALVES, parte autora, contra a r. decisão (ID 212646148) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0714545-08.2023.8.07.0018), homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 209601548) e determinou que preclusa a decisão, expeçam-se os competentes requisitórios. Interpostos Embargos de Declaração (ID 214005601) e rejeitados (ID 214069414). A parte agravante (ID 214069414), em síntese, alega que deveria àquele juízo ter determinado a remessa imediata a dos autos à d. contadoria judicial e a expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Ressalta que não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve ela tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento da jurisprudência quanto à tramitação definitiva da execução. Defende que ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica. Requer que seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. Preparo recolhido (ID 65923305). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, não há provas de tais danos. Ainda que se trate de verba alimentar, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital